Tribunal: TCU
Processo: 014.271/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1938/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, por meio da qual a empresa Servi-San Vigilância e Transportes de Valores Ltda. noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico (PE) 03/2022, promovido pela Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento em Roraima - Conab-RR, objetivando a contratação, por menor preço global, de prestação de serviços de segurança armada, diurna e noturna, compreendendo o fornecimento de mão de obra, uniformes, de materiais e de equipamentos; certame esse que foi adjudicado em 09/08/2022 a favor da licitante RG Segurança e Vigilância Ltda., pelo valor negociado de R$ 1.211.870,32 (seção A das instrução). Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos em lei e no Regimento Interno deste Tribunal (§ 3o da seção C da instrução); Considerando que a alegada irregularidade refere-se à possível acumulação indevida de exigências contábeis necessariamente comprovadas para qualificação econômico-financeira dos licitantes, contrariando o Enunciado 275 da Sumula do TCU (seção B da instrução); Considerando que a representante solicita (i) seja determinada cautelarmente a suspensão do certame, (ii) seja julgada procedente a representação; (iii) seja determinada a alteração do item do edital que estabelece as exigências e (iv) seja determinado à Conab-RR que altere seu regulamento de licitações de forma a se adequar ao que restar decidido e ao referido enunciado de sumula (§ 2o da seção B da instrução); Considerando a presença de perigo da demora reverso, consistente na essencialidade do serviço a ser contratado ao funcionamento da entidade contratante, que se encontra em execução amparado em contrato emergencial celebrado com a empresa representante (§ 5o da seção D da instrução), o que afasta a concessão da medida cautelar solicitada pela ausência de um de seus pressupostos; Considerando que análises elaboradas pela unidade técnica apontaram (a) que as exigências acumuladas no item 10.4.3, alíneas "b", "c" e "d" do edital poderiam de fato sugerir possível afronta ao referido enunciado de súmula, que se fundamenta no art. 31 da Lei 8.666/93; (b) que a Conab, sendo uma empresa pública, se encontra sujeita aos ditames da Lei no 13/303/2016, que não possui semelhante regramento; (c) que acórdão deste Tribunal posterior à edição do referido enunciado (Ac. 1.214/2013-Plenário) recomendou ao Ministério do Planejamento a adoção das exigências cumulativas sob crítica; (d) que tais exigências constaram da posterior IN Seges/MP 5/2017, que dispôs sobre procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional; (e) que o modelo de edital elaborado pela AGU voltado para a contratação de serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva também adota tais exigências; (f) que, portanto, o regulamento de licitações da Conab, apesar de se tratar de Administração Indireta, adotou exigências compatíveis com aquelas adotadas na Administração Pública Federal, pelo que não pode ser tida como abusiva; (g) que editais publicados por outras superintendências da Conab também adotam essas mesmas exigências; e (h) que o certame sob crítica nesta representação contou com 4 licitantes e obteve deságio de aproximadamente 9% em relação ao valor estimado (§§ 6o a 16 da seção D da instrução); Considerando que, diante do exposto, a unidade técnica propôs uniformemente que fosse a representação conhecida e, no mérito, considerada improcedente, com indeferimento da cautelar pleiteada pela ausência de pressuposto essencial (seção H da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente ; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) dar ciência deste Acórdão à Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento em Roraima - Conab/RR e à Representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 014.271/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Conab em Roraima (Conab-RR) 1.2. Representante: Servi-san Vigilância e Transportes de Valores Ltda., CNPJ 12.066.015/0001-31 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Flavio Luiz da Silva Fernandes, representando Servi-San Vigilância e Transporte de Valores Ltda.